Tribunal: TJES
Processo: 5006313-15.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006313-15.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: NYTANELLA CASAGRANDE PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE EMBARCOU NA CIDADE DE VITÓRIA/ES COM DESTINO A SÃO PAULO/SP PARA FICAR ALGUNS DIAS, REALIZANDO A VIAGEM JUNTO À RÉ. O VOO OCORREU NO DIA 10/02/2023 POR VOLTA DAS 18H35 E CHEGANDO AO DESTINO POR VOLTA DAS 20H15, SENDO O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/02/2023 ÀS 23H40. NO DIA DA VIAGEM, ENQUANTO SE DIRIGIA ATÉ O PORTÃO DE EMBARQUE FOI SURPREENDIDA COM UM FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE EXIGIU QUE HOUVESSE O DESPACHO DA BAGAGEM, MESMO ELA ESTANDO NOS PADRÕES DA NORMA DA ANAC PARA BAGAGEM DE MÃO. O FUNCIONÁRIO INSISTIU, INFORMANDO QUE NÃO HAVIA LOCAL DE ARMAZENAGEM, SENDO FORÇADA A PASSAR POR UMA VISTORIA DA MALA, MESMO JÁ TENDO PASSADO PELO RAIO X E ESTANDO NA PORTA DE EMBARQUE. APÓS PASSAR PELA HUMILHAÇÃO E ENTRAR NO AVIÃO, DESCOBRIU QUE DIFERENTE DO INFORMADO HAVIAM BAGAGEIROS NA PARTE SUPERIOR DO AVIÃO. AO CHEGAR NO AEROPORTO DE GUARULHOS/SP FICOU NO AGUARDO POR SUA BAGAGEM, SEM SUCESSO VISTO QUE NÃO CONSEGUIU LOCALIZÁ-LA. AO BUSCAR POR NOTÍCIAS DE SUA BAGAGEM, DESCOBRIU QUE PROVAVELMENTE ESTARIA NA ESTEIRA DOS VOOS COM CONEXÃO PARA NATAL/RN. APÓS RECEBER A INFORMAÇÃO DE QUE SUA MALA FOI EXTRAVIADA PREENCHEU O RELATÓRIO PRÓPRIO E AGUARDOU ATÉ 22H51 POR NOTÍCIAS. A SITUAÇÃO CAUSOU GRANDE ESTRESSE A REQUERENTE QUE TEVE SEUS PLANOS DE VIAGEM DESTRUÍDOS, ALÉM DE TER FICADO POR QUASE 03 HORAS NO AGUARDO DE SUA BAGAGEM, SEM ÊXITO VISTO O EXTRAVIO. MESMO APÓS O RETORNO A VITÓRIA, A PLEITEANTE CONTINUA COM O PROBLEMA, REALIZANDO DIVERSOS CONTATOS, SEM TER SOLUÇÃO AOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) RESTITUIÇÃO DE R$9.452,83 E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA QUE CONDENOU A REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO DE R$1.293,02 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)